Tribunal: TJPA
Processo: 0809838-98.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809838-98.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JUAREZ DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0809838-98.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800628-15.2021.8.14.0111

IMPETRANTE: DR. FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO OAB/PA N° 22.495

IMPETRANTE: DRA. ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA OAB/PA N° 19.110

PACIENTE: ANTONIO JUAREZ DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: ESTUPRO DE VULNERAVEL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0809838-98.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800628-15.2021.8.14.0111

IMPETRANTE: DR. FERNANDO LUIZ DA COSTA FIALHO OAB/PA N° 22.495

IMPETRANTE: DRA. ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA OAB/PA N° 19.110

PACIENTE: ANTONIO JUAREZ DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de Liminar impetrado em favor de
ANTÔNIO JUAREZ DE LIMA
contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

De acordo com a Impetração, o paciente foi condenado como incurso nos termos do art. 217-A, caput, do Código Penal, sendo por isso apenado em 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Alegam que o demandante está sofrendo constrangimento ilegal, devido ao fato de o Juiz sentenciante lhe ter negado o direito de recorrer em liberdade sem fundamentação idônea, baseando-se apenas na garantia da ordem pública.

Asseveram que o coacto é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, sendo lavador de veículos para obter seu sustento.

Por essas razões, pugnam pela concessão da ordem liminarmente, concedendo ao paciente o benefício de aguardar o recurso em liberdade, e no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 21/07/2022, por meio do Ofício 59/2021- GAB-CIP (Id 10372842).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão (sentença condenatória Id. 10248304) que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) A materialidade e autoria dos fatos restam demonstrados pelo depoimento especial da vítima em cotejo com a prova testemunhal produzida.

Insta ressaltar que os atos libidinosos imputados ao acusado – toque nas partes intimas – são do tipo que não deixam vestígios, de forma que o delito em referência, sob este prisma específico – ato libidinoso sem copulação - é uma infração transeunte e sua existência é comprovada não por uma prova técnica (pericial), através de um exame de corpo de delito, mas sim mediante a análise panorâmica do conjunto probatório. (...)

A vítima Maria Isys da Silva Justina, de 06 (seis) anos de idade, relatou, em seu depoimento especial, que, quando estava brincando, um homem a colocou no colo e pegou “aqui”, apontando para a região genital, ou “por onde faz o xixi”, conforme termo utilizado pela profissional responsável pelo depoimento sem dano e confirmado pela criança.

Ademais, a criança disse que o homem lhe apertou o seio, provocando dor, contudo, declinou não lembrar o que o homem lhe falava enquanto praticava os abusos. Por fim, a infante relatou que a “moça da farmácia” viu e chamou a Polícia.

As declarações da criança, ora vítima, em seu depoimento sem dano guardam consonância com os elementos que podem ser extraídos do depoimento de Glaucinete Nascimento Costa, testemunha ocular do fato, devidamente compromissada em juízo.

Glaucinete, que trabalha numa Farmácia localizada ao lado da residência da avó da ofendida, declarou que, no dia do fato, executava seu labor e, com certa frequência, ia até a entrada do estabelecimento, a fim de observar as crianças que brincavam nas imediações, entre as quais estava sua filha.

A testemunha consignou que, em dado momento, percebeu o acusado deitado em frente à casa da avó da vítima, entretanto, imaginou que se tratasse de algum familiar dos proprietários do imóvel. Todavia, em seguida, ao sair novamente, viu que o acusado tinha a vítima sentada no meio de suas pernas, em enquanto acariciava a região da vagina e dos seios da criança, que fazia expressão de choro.

Glaucinete declarou, nessa linha, que chamou o representante comercial identificado como Arlan, que estava no interior da Farmácia, para intervir na situação, tendo o acusado, inicialmente, recusando-se a soltar a vítima, sob o argumento de que estava somente brincando com a criança, pois era “amiguinho” dela.

Glaucinete especificou, ainda, que, após o fato, o acusado foi para a frente da Farmácia, onde a ameaçou, o mesmo ocorrendo dentro da viatura da Guarda Municipal, a caminho da Delegacia de Polícia, após a captura do então suspeito pela Guarnição.

A informante Luzia Paula da Silva, mãe da vítima, por seu turno, declarou que ao chegar em casa, deparou-se com sua filha chorando muito, sem conseguir, de início, narrar o que tinha acontecido. Seguidamente, expressou a criança que um “homem mau” a teria agarrado e colocado no colo, enquanto a moça da farmácia gritou para que ele a soltasse.

Os Guardas Municipais Antônio Leandro Aguiar de Oliveira e Jean Nazareno Pinheiro

Vasconcelos, oitivados em juízo confirmaram a prisão do acusado e sua condução à Delegacia de Polícia, logo após o fato. O primeiro destacou que o acusado ia em direção à própria casa, quando foi alcançado pela Guarnição.

Diante do exposto, resta inexorável a subsunção dos fatos ao delito capitulado no art. 217- A, caput, do Código Penal.

Por outro lado, não merecem prosperar as teses defensivas sustentadas na peculiaridade de que o acusado, quando do cometimento do fato, estava embriagado, uma vez que, conforme o próprio dispositivo legal mencionado pela defesa, não se infere dos autos que tal embriaguez seja decorrente de caso fortuito ou força maior, tampouco, somente pelos documentos acostados, que se trate de embriaguez patológica.

Em face do exposto, substantivados os elementos que conduzem à ilação da prática de infração penal e sua consequente autoria delitiva, reconheço a procedência da pretensão estatal para condenar o acusado nos termos abaixo.

(...)

Direito de recorrer em liberdade – em face da condenação ora realizada, passo a reanalisar a situação prisional do acusado. Tal reavaliação tem lugar, outrossim, no próprio caráter rebus sic stantibus desta modalidade cautelar, segundo o qual, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida não é mais necessária, a revogação é obrigatória.

O réu encontra-se preso preventivamente e nessa condição deverá permanecer, pela necessidade premente de garantir a ordem pública.

No tocante a esse fundamento, frise-se a hediondez (gravidade concreta) dos atos praticados e sua peculiar capacidade de impactar pequenas comunidades. Ademais, a custódia cautelar do réu visa à proteção tanto física quanto psicológica da ofendida e da testemunha ocular do fato, que, importa destacar, foi ameaçada pelo acusado em duas oportunidades.

Ademais, sob o prisma sociológico, não se afigura compreensível ao homem comum que, no momento em que o Poder Judiciário se convence sobre a existência material do delito e resta demonstrada a autoria, venha, de outro lado, conceder a liberdade ao condenado, para recorrer livre, em aparente afronta a lógica do razoável.

Portanto, com arrimo no art. 387, § 1°, do Código Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do réu negando-lhe o direito, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, (...)

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia, ratificados nas informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 10372842).

Segue a síntese das informações:

“(...) O periculum libertatis para manutenção da custódia cautelar do paciente restou substanciado sob o fundamento da garantia da ordem pública, compreendido no que tange à gravidade concreta do delito e à proteção da vítima e da testemunha ocular do delito.

A ordem pública, em face da gravidade concreta e da repercussão social da ação perpetrada pelo acusado, restou sobremaneira abalada, mormente quando levada em conta a idade da ofendida - 06 (seis) anos e o fato de o crime ter ocorrido em plena luz do dia, em frente ao lar da criança, enquanto esta brincava, o que, inexorável mente, conduz pequenas comunidades, como o Distrito Novo Horizonte, neste município, onde ocorreu o fato, aos sentimentos de insegurança e perplexidade.

Ademais, sob este mesmo fundamento, em que pese a Respeitável Defesa tenha nominado a fundamentação de "arremedo", de vê-se, sim, considerar a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da testemunha ocular, conforme sustentado por este Magistrado signatário quando da prolação da sentença.

Consoante exposto, Glaucinete Nascimento Costa, testemunha ocular do crime, por duas vezes foi ameaçada pelo acusado, quais sejam, após o fato, no local de trabalho da testemunha, e durante o deslocamento para a Delegacia, na viatura da Guarda Municipal. (...)”

Assim, os argumentos relacionados à fundamentação inidônea, sem razão, restam superados.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/11/2022